Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ROUBOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CONCURSO FORMAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. Havendo fundadas razões para a realização da busca domiciliar, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto – fuga dos réus ao avistarem os policiais e a localização de parte dos bens roubados em busca pessoal e veicular -, não há que falar em ilegalidade da medida ou em nulidade das provas advindas da referida diligência, ou sobre vício da autorização para ingresso na residência. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de roubo, incabível a absolvição dos réus. A prisão dos réus em situação de flagrância, logo após a prática dos crimes, corroborada pela confissão do corréu e a localização de bens roubados na posse deles são elementos suficientes para afastar a negativa de autoria. A não identificação do réu, que estava usando um chapéu durante a prática dos crimes, pelo Laudo de Comparação Facial, não é suficiente para a absolvição quando a autoria foi comprovada por outros elementos de prova. A majorante da restrição da liberdade deve ser mantida no caso em que as vítimas foram amarradas e presas em um quarto, por tempo juridicamente relevante. É incabível o reconhecimento de crime único, quando os roubos foram praticados em igual contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, violando-se patrimônios distintos. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do artigo 3o, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil (REsp n° 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023), sendo dispensável a instrução probatória específica. O concurso de pessoas não é elementar do crime de roubo. Na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma delas como circunstância judicial desfavorável e outra como majorante, na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja ofensa ao critério trifásico ou configuração de bis in idem.